Tribunal: TJBA
Processo: 8118002-03.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8118002-03.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDMEIA DE ALMEIDA CARDOSO COELHO

Advogado(s): GABRIEL VIANNA CAVALCANTE FERNANDEZ, RODRIGO CAMARAO SANTANA, TAIS MAGALHAES D ARAUJO, LUANA AVILA DE ARAUJO

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros

Advogado(s):JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO. APLICABILIDADE DAS NORMAS DO CDC.
SUCESSIVOS
REAJUSTE
S
DAS MENSALIDADES
EM
PERCENTUAL ACIMA DO RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
S
PARÂMETRO
S
UTILIZADO
S
PARA O
S
AUMENTO
S
. VARIAÇÃO SOMENTE EM FAVOR DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ. ONEROSIDADE EXCESSIVA CONFIGURADA. ABUSIVIDADE VERIFICADA NO CASO EM ANÁLISE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ÍNDICE APONTADO PELA ANS. PRECEDENTES DESTA CORTE. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. SENTENÇA MANTIDA. APELO
DES
PROVIDO.

1.

Cuida-se de
Apelação
(
ID. 49906556
) interposta por
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
contra a sentença (
ID. 49906543
) proferida pelo MM Juízo da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Tutela Antecipada ajuizada por
EDMEIA DE ALMEIDA CARDOSO COELHO,
julgou procedentes os pedidos.

2.
O cerne da questão gira em torno da alegação de abusividade
nos reajustes aplicados
nos anos de 2017 a 2022
ao plano de saúde contratado pela
Apelada.

3. Inicialmente, cumpre ressaltar que os contratos de plano de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos termos do enunciado da Súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), porquanto, se trata de relação típica de consumo. Assim, incide na espécie o art. 47 do supracitado diploma legal, que determina a interpretação mais favorável ao consumidor
.

4. Podem as prestadoras de seguro saúde coletivo estabelecer reajustes anuais ainda que em percentuais pouco superiores aos índices estabelecidos pela ANS, uma vez que nos contratos coletivos não há percentual previamente fixado pelo órgão regulador governamental, entretanto, a forma como efetivado nos autos, não resta dúvidas quanto a abusividade do reajuste.

5. Na hipótese, verifica-se que os reajustes anuais aplicados pelo plano de saúde demonstram ser extremamente onerosos para a parte autora, vez que a majoração levada a efeito foi desproporcional e em muito superior aos custos e aos preços praticados no mercado, configurando verdadeira cláusula barreira para que o consumidor continue utilizando os serviços de assistência médica prestados pela operadora.

6.
No caso dos autos (
ID. 49905230
), em 2017 a parte autora teve reajuste de 17,48%, em 2018, no percentual de 14,9%, em 2019 no valor de 17,50% e em 2022 no percentual de 31,21%, em face d
o valor de sua contraprestação do contrato de plano de saúde pactuado pela parte ré, aumentos estes que não apresentaram nenhuma justificativa legal, nem tampouco observou as disposições da Resolução Normativa 74/04 e da Lei n.º 9.656/98
.

7.
Assim, a Apelada comprovou que a mensalidade, em 2017, era no valor de R$ 964,98; em 2018, passou a custar R$ 1.133,66; em 2019, a mensalidade era de R$ 1302,58 até o mês de novembro, quando a cobrança passou a ser de R$ 2.533,36 e, no mês seguinte, passou para o valor de 2.976,70
(ID 49905235)
.

8.
Neste contexto, vale salientar que ao estabelecer o reajuste com base no índice de sinistralidade a seguradora apelante majorou a mensalidade apenas em seu próprio benefício, sem considerar a possibilidade de o contrato tornar-se extremamente oneroso à autora, acabou por violar a função social do contrato e a boa-fé objetiva, elementos essenciais do contrato de seguro, previsto no art. 422 do estatuto civil
.

9. Ressalta-se ainda que
a parte demandada deixou d
e demonstrar a real necessidade do aumento da contraprestação pecuniária no patamar exercido, de modo que o aumento da prestação causa evidente desequilíbrio contratual entre as partes, submetendo os beneficiários
a
evidente risco de descontinuidade do contrato.

10. Assim, o reajuste unilateral da mensalidade baseado no aumento da sinistralidade, na forma efetivada pel
o
plano, deixou de observar o necessário equilíbrio contratual consoante estabelecido no art. 51, X, do CDC.

11. Importante destacar que, ante a ausência nos autos de elementos probatórios técnicos, a exemplo de perícias contábeis ou cálculos atuariais, idôneos e capazes de demonstrar a razoabilidade do percentual aplicado pela operadora, plausível que seja mantido o entendimento adotado pelo magistrado sentenciante de que, para a majoração, deve ser utilizado o percentual indicado pela Agência Reguladora para plano individual.

12.
A alegada impossibilidade de juntar cálculos comprobatórios da razoabilidade dos aumentos, supostamente em razão da preservação da privacidade dos usuários, não subsiste. É obrigação da operadora de plano de saúde a apresentação de provas da idoneidade dos dos reajustes efetuados, a fim de afastar a dúvida quanto à abusividade. Precedentes.

13. Por fim, à luz do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários fixados em favor da recorrida para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº

8118002-03.2022.8.05.0001
, em que figura como Apelante
SUL AM
É
RICA COMPANHIA DE SEGURO SA
Ú
DE

e
Apelado
EDMEIA DE ALMEIDA CARDOSO COELHO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, de acordo com o voto da Relatora, Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Salvador, de 202
4
.

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

MR32/15/27